Tribunal: STF
Processo: HC 209799
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Reinaldo Franca dos Santos Gomes, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimento no HC nº 704.610/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narra os autos que o paciente foi condenado como incurso nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.887 (mil oitocentos e oitenta e sete) dias-multa, em virtude da apreensão de 203 (duzentos e três) tijolos de maconha, pesando 185,20kg. 



    Interposta apelação, foi parcialmente provida para absolver o paciente quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, redimensionando a reprimenda para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentas e oitenta e três diárias mínimas.



    Aduz a impetrante que o paciente faz jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto, pois seria primário, possuidor de bons antecedentes e não se dedicaria às atividades criminosas nem integraria organização criminosa.



    Aponta que a quantidade da droga, por si só, não pode servir de óbice à concessão do redutor, porquanto não prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que se aplique o redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo o acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 



    2. Hipótese em que as instâncias ordinárias ressaltaram que o ora Agravante se dedicava às atividades criminosas não apenas em virtude da quantidade de droga apreendida, mas também por realizar o transporte interestadual do entorpecente, "além da entrega do próprio veículo em si", fundamentos que não se mostram inidôneos. 



    3. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Réu à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Quanto à impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas, o Juízo de primeiro grau consignou:



    “Na última fase, justifico a ausência de aplicação da redução de pena nos moldes do artigo art. 33, §4° da Lei n° 11.343/06, porque o acusado não atende aos requisitos dispostos, quais sejam: primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, visto que a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como as circunstâncias da prática delitiva, demonstram dedicação à atividade criminosa de comércio ilícito de drogas. Ora, não se pode olvidar que o acusado estava transportando elevada quantidade de drogas (185,20 quilogramas de maconha) de Dourados-MS até a cidade de Bauru-SP, bem como estava se valendo da traficância como meio de vida, já que ganharia a quantia de dez mil reais. 



    Além da elevada quantidade, a comprovação da prática do delito de associação para o tráfico impede a benesse legal. Isso sem falar que apesar do acusado não registrar antecedentes criminais no Estado de São Paulo (conforme certidão de fls. 52), o próprio réu admitiu que registra envolvimento com crimes do Estatuto do Desarmamento no Estado de origem, qual seja, Mato Grosso do Sul [...].” 



    O Tribunal de Justiça, ao perfilhar desse entendimento, assentou:



    “(...)



    Com efeito, embora demonstrado através do conjunto probatório que as atividades exercidas pelo apelante não eram as de um traficante ocasional e solitário; pelo contrário, a ele foi confiado o transporte de grande e valiosa carga de entorpecentes, além da entrega do próprio veículo em si, o que demonstra não ser um novato na atividade criminosa, mas sim sua habitualidade e dedicação à narcotraficância, se utilizando dela como meio de vida, não reunindo mérito para o beneficio.” 



    Verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não está consubstanciada apenas na conclusão de que a quantidade apreendida indica que o paciente dedicava-se à atividades criminosas.



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com organização criminosa, considerado o contexto delitivo (“entrega do próprio veículo em si”) e da quantidade considerável de entorpecente (185,20 kg de maconha).



    Adentrar no caso específico penso que também seria um revolvimento de fatos e provas que foram valorados nas instâncias ordinárias.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Com essa considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente